Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600508-54.2024.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600508-54.2024.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600508-54.2024.6.16.0145,
que julgou procedente os pedidos efetivados na presente ação em que é requerente a Coligação
Curitiba Amor e Inovação e requerida Cristina Graeml, para condena-la ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral com pedido de tutela provisória de
urgência ajuizada pela Coligação Curitiba Amor e Inovação, integrada pelos partidos Novo, PL,
MDB, Republicanos, PSD, PODE, PRTB e Avante, artigos 10 e 12 da Resolução nº 23.610/2019 do
TSE e artigo 242 do Código Eleitoral em face de Cristina Graeml. Alegou a Representante que a
candidata a prefeita Cristina Reis Graeml teria veiculado propaganda eleitoral em endereço
eletrônico não comunicado à Justiça Eleitoral, em afronta aos artigos 24, inciso II da Resolução do
TSE n. 23.609/19 e 57-B da Lei n. 9.504/97. RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499483
12/05/2025
15:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44499483 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215582936900000043441530
Número do documento: 25051215582936900000043441530
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:18:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.920

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600508-54.2024.6.16.0145 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET.
ELEIÇÕES 2024. SITE DE FINANCIAMENTO
COLETIVO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO
RRC. ART. 57-B, §1º, DA LEI Nº 9.504/97.
PÁGINA
QUE
NÃO
VEICULAVA
PROPAGANDA ELEITORAL PROPRIAMENTE
DITA E NÃO PODE SER EQUIPARADO A REDE
SOCIAL.
IRREGULARIDADE
NÃO
CONFIGURADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que
julgou procedente representação eleitoral ajuizada para
apuração da ausência de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral de site de financiamento coletivo de
campanha, que alegadamente divulgava propaganda
eleitoral, aplicando multa no valor de R$ 5.000,00 à

Num. 44499483 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215582936900000043441530
Número do documento: 25051215582936900000043441530
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:18:26
recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a
utilização de site de financiamento coletivo de
campanha, contendo informações sobre a candidatura,
identidade visual, partido e proposta de governo,
configura propaganda eleitoral na internet, sujeitando-
se à prévia comunicação à Justiça Eleitoral, nos termos
do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O
financiamento
coletivo
de
campanha
é
regulamentado pelos artigos 22 a 24 da Resolução TSE
nº 23.607/19, que exigem a observância da legislação
eleitoral relacionada à propaganda na internet. No
entanto, a finalidade precípua de referido tipo de site é
a arrecadação de fundos para a candidatura.
4. Seria contraditório exigir que o site utilizado para
tanto fosse omisso quanto a elementos relacionados à
candidatura, identidade visual, partido e proposta de
governo, sob pena de violar a necessidade de
transparência perante o eleitor doador de campanha.
5. O conceito de “aplicações de internet” previsto no
art. 57-B, IV da Lei 9.504/97, abrange blogs, redes
sociais e sítio de mensagens, não se estendendo, por
interpretação analógica, aos sites de financiamento
coletivo de campanha, que não se assemelham àqueles
tipos enumerados na norma restritiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conhecimento e provimento do recurso para julgar
improcedente a representação eleitoral e afastar a multa
imposta.

Tese de Julgamento: 1. A utilização de site de
financiamento
coletivo
de
campanha,
contendo
informações sobre a candidatura, identidade visual,
partido e proposta de governo, não configura
propaganda eleitoral na internet, não se sujeitando à
prévia comunicação à Justiça Eleitoral, nos termos do
art. 57-B da Lei nº 9.504/97. 2. Os sites de

Num. 44499483 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215582936900000043441530
Número do documento: 25051215582936900000043441530
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:18:26
financiamento coletivo de campanha não se enquadram
no conceito de "aplicações de internet" para fins de
aplicação do art. 57-B, IV da Lei 9.504/97.

Dispositivos relevantes citados: ; Lei nº 9.504/97, art.
57-B, IV; Lei nº 12.965/2014, art. 5º, VII; Resolução
TSE nº 23.607/19, arts. 22 a 24.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML contra
a decisão do Juízo da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba que julgou procedente a
representação eleitoral ajuizada pela Coligação Curitiba Amor e Inovação, em
razão de violação à regra contida no art. 24, II, da Resolução TSE Nº 23.609/19 e
no art. 57-B, da Lei 9.504/97 quanto ao dever de comunicar previamente à
Justiça Eleitoral os sites em que ocorrerá a campanha eleitoral, aplicando multa
no valor de R$ 5.000,00.
Em suas razões (id. 44224322), a parte recorrente alega que o site em questão
não configura propaganda eleitoral, mas sim uma ferramenta de financiamento
coletivo regulamentada pelos artigos 22 a 24 da Resolução TSE nº 23.607/2024,
não se sujeitando ao registro prévio exigido pelo art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Argumenta que o conteúdo do site não inclui pedido explícito ou implícito de

Num. 44499483 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215582936900000043441530
Número do documento: 25051215582936900000043441530
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:18:26
voto, limitando-se a informações sobre a candidatura e solicitação de apoio
financeiro, o que não caracteriza propaganda.
Ao final, requer o provimento do recurso para fins de afastar a sanção pecuniária
imposta.
O recorrido apresentou contrarrazões (id. 44224329) em que argumenta, em
preliminar, violação ao princípio da dialeticidade.
No mérito, alega que no uso do site de financiamento de campanha houve
expressa menção à candidatura e propostas de campanha, configurando
propaganda eleitoral e exigindo comunicação prévia à Justiça Eleitoral, conforme
o art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer
manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em mural eletrônico em 24/10/2024 (id. 44224319) e o
recurso protocolado em 25/10/2024 (id. 44224322), sendo, assim, tempestivo,
nos termos do art. 22, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Em preliminar, a parte recorrida alega violação ao princípio da dialeticidade, o
que não merece prosperar.
Isso porque, apesar de parcos novos argumentos tenham sido apresentados na
fase recursal, ainda assim é possível se extrair os motivos da irresignação do

Num. 44499483 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215582936900000043441530
Número do documento: 25051215582936900000043441530
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:18:26
recorrente contra a decisão prolatada. Nesse sentido:
Qual é então o limite da violação à dialeticidade? Em quais circunstâncias se
pode concluir que não houve impugnação específica da decisão?
A resposta parece estar na possibilidade ou não da exata compreensão do
inconformismo. Sempre que a fundamentação, ainda que deficiente, permita
compreender os motivos que levaram ao pedido de nova decisão, o recurso
deve ser admitido. Aplica-se aqui o raciocínio, a contrario sensu, da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal. Afinal, se a dialeticidade não constitui um
valor em si mesma (mas decorre dos princípios do contraditório e da
cooperação), não há como inadmitir um recurso que atenda, ainda que
minimamente, esses outros valores. Esses sim é que têm relevância no
sistema. Não a forma pela forma. (Nelson Nery Jr., Teresa Arruda Alvim,
Pedro Miranda de Oliveira. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e
Assuntos Afins - Vol. 14 - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Assim, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o recurso merece provimento.
A controvérsia recursal reside na análise da necessidade de prévio registro do site
de financiamento coletivo de campanha perante a Justiça Eleitoral.
O financiamento coletivo de campanha é regulamentado pelos artigos 22 a 24 da
Resolução TSE nº 23.607/19, destacando-se a necessidade de “observância dos
dispositivos da legislação eleitoral relacionados à propaganda na internet”,
vejamos:
Art. 22. O financiamento coletivo, se adotado, deverá atender aos
seguintes requisitos:
I - cadastro prévio na Justiça Eleitoral pela instituição arrecadadora,
observado o atendimento, nos termos da lei e da regulamentação
expedida pelo Banco Central do Brasil, dos critérios para operar arranjos
de pagamento;

Num. 44499483 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215582936900000043441530
Número do documento: 25051215582936900000043441530
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:18:26
II - identificação obrigatória, com o nome completo e o número de
inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF) de cada pessoa doadora, o
valor das quantias doadas individualmente, a forma de pagamento e as
datas das respectivas doações;
III - disponibilização, em sítio eletrônico, de lista com identificação das
doadoras ou dos doadores e das respectivas quantias doadas, a ser
atualizada instantaneamente a cada nova doação, cujo endereço
eletrônico, bem como a identificação da instituição arrecadadora, devem
ser informados à Justiça Eleitoral, na forma por ela fixada;
IV - emissão obrigatória de recibo de comprovação para cada doação
realizada, sob a responsabilidade da entidade arrecadadora;
V - envio imediato para a Justiça Eleitoral, na forma por ela
estabelecida, e para a candidata ou o candidato de todas as informações
relativas à doação;
VI - ampla ciência a candidatas ou candidatos e eleitoras ou eleitores
acerca das taxas administrativas a serem cobradas pela realização do
serviço;
VII - não incidência em quaisquer das hipóteses de vedação listadas no
art. 31 desta Resolução;
VIII - observância do Calendário Eleitoral para arrecadação de recursos,
especialmente quanto aos requisitos dispostos no art. 3º desta Resolução;
IX - movimentação dos recursos captados na conta bancária destinada ao
recebimento de doações para campanha;
X - observância dos dispositivos da legislação eleitoral relacionados
à propaganda na internet.

Nesse contexto, a parte recorrida sustenta que haveria necessidade de prévia
comunicação do site de financiamento coletivo de campanha, conforme o supra
transcrito inciso X do art. 22, Resolução TSE nº 23.607/19, combinado com art.
57-B, da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº
12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça

Num. 44499483 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215582936900000043441530
Número do documento: 25051215582936900000043441530
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:18:26
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço
de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou
editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este
artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo
o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2o Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral
mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de
falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3o É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e
ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de
internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de
propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela
Lei nº 13.488, de 2017)
§ 4o O provedor de aplicação de internet que possibilite o
impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com canal de
comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado
por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites
técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível
o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável
pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o

Num. 44499483 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215582936900000043441530
Número do documento: 25051215582936900000043441530
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:18:26
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 6º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Nada obstante, ainda que a utilização do site de financiamento coletivo exija o
respeito às regras relacionadas à propaganda na internet, não se vislumbra a
ocorrência de propaganda eleitoral no caso dos autos, apta a atrair a incidência do
mencionado inciso X, do art. 22, da Resolução TSE 23.607/19.
Isso porque, a utilização de referido tipo de site de internet tem como finalidade
precípua a arrecadação de fundos para a candidatura. Seria contraditório e
poderia violar a necessidade de transparência perante o eleitor doador de
campanha que o site utilizado para tanto fosse uma página em branco, omissa
quanto a elementos relacionados à candidatura, identidade visual, partido e
proposta de governo.
Além disso, também não incide sobre os sites de financiamento coletivo de
campanha a norma prevista no art. 57-B, da Lei nº 9.504/97 quanto às
“aplicações de internet”.
Isso porque, conforme o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014, art. 5º,
inciso VII), o conceito de “aplicações de internet” é amplo e abrangente, sendo
considerado como “o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por
meio de um terminal conectado à internet”.
Assim, todo provedor que disponibiliza algum tipo de funcionalidade na internet
se enquadra no gênero “provedor de aplicação de Internet”, sujeitando-se às
obrigações previstas no Marco Civil e à Resolução TSE nº 23.610/2019 (Rais,

Num. 44499483 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215582936900000043441530
Número do documento: 25051215582936900000043441530
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:18:26
Diogo; Daniel Falcão; André Zonaro Giacchetta. Direito eleitoral digital [livro
eletrônico]. 3. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2022).
Porém, o gênero “provedor de aplicação na internet” comporta algumas espécies
como, por exemplo, as redes sociais, os sites de conteúdo e os sites de busca.
Diante da notável celeridade das inovações tecnológicas, que frequentemente
excedem a capacidade do legislador de antever as diversas formas de
comunicação na Internet, o art. 57-B, IV da Lei 9.504/97 direciona o intérprete à
interpretação analógica ao utilizar a palavra “assemelhados” para indicar quais
espécies do gênero “aplicação de internet” estariam sendo abrangidos pela
norma.
Ou seja, o texto legal indica a espécie de aplicação prevista para o caso como
aquela relacionada à interação entre os usuários, enumerando
exemplificadamente seus tipos como os “blogs, redes sociais e sítio de
mensagens”.
No caso dos autos, a irresignação envolve a utilização de site de financiamento
coletivo de campanha que, embora possa ser configurado como uma espécie do
gênero “aplicação de internet”, não se assemelha àqueles tipos enumerados
exemplificadamente na norma restritiva do art. 57-B, inciso IV, relacionados à
interação com os usuários, afastando, portanto, a incidência do dispositivo.
Desta forma, tendo em vista que no caso dos autos não foi demonstrada a
incidência das normas relacionadas à propaganda eleitoral relacionada ao site de
financiamento coletivo de campanha, a hipótese é de reforma da sentença
recorrida para o fim de excluir a sanção aplicada à parte recorrente.

Num. 44499483 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215582936900000043441530
Número do documento: 25051215582936900000043441530
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:18:26

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso interposto e pela
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR de violação ao princípio da dialeticidade, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de julgar improcedente a
representação eleitoral ajuizada contra os recorrentes, afastando, por
consequência, a multa imposta.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600508-54.2024.6.16.0145 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTINA REIS GRAEML - Advogada da RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
RECORRIDA: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE
/ AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
- Advogados da RECORRIDA: JOSE HOTZ - PR17276, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503,
ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, PEDRO HENRIQUE
IGINO BORGES - PR50529, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, OLIVAR
CONEGLIAN - PR20891, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto

Num. 44499483 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/05/2025 15:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051215582936900000043441530
Número do documento: 25051215582936900000043441530
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 15:18:26
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.